Tribunal: CARF
Processo: 11543.000845/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000845/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.255 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
FLÁVIA BALBI SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE DE
ALIMENTANDO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. Falta
de comprovação do valor efetivamente recebido a título de pensão alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoas físicas – Aluguéis e outros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000845/2010-64
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000845/2010-64

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB da
DRF/Vitória. ...
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa Física, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 25.363,10. Complementação da
Descrição dos Fatos: Rendimento total recebido de pessoa física, de acordo com
o Comprovante de Rendimentos apresentado = R$ 46.726,20; menos valor
declarado como recebido de pessoa jurídica = R$ 21.363,10; Diferença tributada
= R$ 25.363,10. Obs.: São tributáveis os rendimentos recebidos a titulo de
pensão alimentícia.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
A contribuinte teve ciência do lançamento em 12/03/2010, conforme documento de fl.
15, e, em 09/04/2010, apresentou impugnação, em petição de fl. 02, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 14, por meio da qual alega o seguinte:
- que não houve omissão de rendimento, pois não foi recebido rendimento algum
a esse título;
- que o valor recebido refere-se a pensão alimentícia da filha Patrícia Soares
Mariano, CPF 117.321.167-50, incapaz por ter Síndrome de Down, sendo o
rendimento considerado isento;
- que anexa documentos de identificação, termo de curatela, exame, laudo
médico e documento de separação consensual.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE.
Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou
decisão judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, são abrangidos pela isenção de portadores de
moléstia grave, quando devidamente comprovada a natureza dos
rendimentos e a moléstia, nos moldes da legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2012 (e-fl. 38), o sujeito
passivo interpôs, em 04/04/2012 (e-fl. 39), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, inexistência de omissão em razão dos
rendimentos serem isentos por moléstia grave e pagos na forma de pensão alimentícia. Anexa
novos documentos comprobatórios (e-fl. 40 e ss.). Apresenta documentos complementares
através de petição em 11/11/2013 (e-fl. 50)
É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000845/2010-64

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoas físicas –
Aluguéis e outros, no valor de R$25.363,10.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto e que os novos documentos apresentados
em sede recursal serão apreciados com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
De assaz interesse a citação dos seguintes excertos do voto combatido, uma vez
que trazem a fundamentação legal do tema tributário e as razões denegatórias de primeira
instância:
...
Trata-se de lançamento decorrente de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas – Pensão Judicial. A impugnante discorda do lançamento, sob o argumento do
rendimento ser isento, pois se refere à pensão recebida por sua filha, que é portadora de
Síndrome de Down.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca dos rendimentos isentos do Imposto de Renda, sobre a possibilidade de
isenção, em razão de moléstia grave, dos rendimentos pagos a título de pensão:
CAPÍTULO II
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos Diversos
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
..................................................................................................................................
.
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
..................................................................................................................................
.
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000845/2010-64

radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
(...)
(Grifei).
Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que, para fazer jus à isenção como
portador de moléstia grave, é necessário que a contribuinte comprove, em relação à sua
filha Patrícia, o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir enumerados:
1 - que os rendimentos sejam oriundos de pensão alimentícia paga em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado na justiça; (ora grifado)
2 - que a filha é portadora de moléstia grave, atestada por meio de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. (ora grifado)
Para comprovar as informações referentes à pensão judicial, a contribuinte juntou a
petição de fls. 11 a 14, referente à Ação de Separação Consensual dirigida ao MM. Juiz
de Direito da Vara de Família da Comarca de Juiz de Fora (MG), com data de 14 de
outubro de 1993.
Em que pese esse documento, de fato, defina que o ex-cônjuge deve pagar pensão
aos filhos menores, não foi apresentada a decisão judicial que define essa pensão
ou a homologação judicial de acordo, previstos pelo art. 78 do RIR/1999. (ora
grifado)
Dessa forma, considera-se que a contribuinte não comprovou que os rendimentos
considerados como omissos pela fiscalização são decorrentes do pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado na justiça.
Já com relação ao estado de saúde de sua filha Patrícia, a contribuinte buscou
comprová-lo por meio da apresentação do “Exame Cariótipo”, fls. 08/09, com data de
25/08/1988. Ressalte-se que não consta dos autos o laudo médico que a interessada
alega ter juntado ao processo.
Verificou-se, portanto, que a contribuinte também não comprovou que a filha é
portadora de moléstia grave, por meio de Laudo Médico Pericial, emitido por serviço
médico oficial, conforme exige a legislação tributária.
Como não foi especificado nos autos, por meio de documento hábil, o quadro clínico da
filha contribuinte, julga-se importante deixar claro que os rendimentos recebidos a título
de Pensão Alimentícia Judicial, regra geral, são considerados tributáveis (art. 54 do
RIR/1999).
A isenção em relação aos rendimentos recebidos a título de pensão judicial pelos
portadores de moléstia grave é uma exceção prevista pela legislação, conforme já
esclarecia o Perguntas e Respostas/2008:
263 — É tributável a pensão alimentícia judicial recebida por portador de
doença grave?
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000845/2010-64

Não. Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo ou
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, estão
abrangidos pela isenção de portadores de moléstia grave.
Ressalte-se que, por outro lado, a isenção prevista pelo inciso VI, do art. 39, do
RIR/1999, relacionada aos deficientes mentais, não abarca os rendimentos recebidos a
título de pensão alimentícia judicial, mas tão somente os valores decorrentes de
prestações do regime de previdência social ou de entidades de previdência privada:
VI - os valores recebidos por deficiente mental a título de pensão, pecúlio,
montepio e auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência
social ou de entidades de previdência privada (Lei no 8.687, de 20 de julho de
1993, art. 1o);
Dessa forma, uma vez que não foram atendidas, cumulativamente, as duas
condições previstas pela legislação tributária, para que seja concedida a isenção de
imposto de renda sobre os valores recebidos, a título de pensão judicial, por beneficiário
portador de moléstia grave, mantenho o lançamento tributário.
...
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Em contraponto aos argumentos denegatórios de primeira instância, ora apresenta
a interessada Laudo pericial emitido por órgão oficial indicando que realmente sua filha é
acometida de moléstia grave (e-fls. 52), cumprindo um dos requisitos necessários.
Mas noutro giro, a documentação apresentada em impugnação e ora
complementada não indica claramente os valores relativos a pensão que tenha sido recebida pela
dependente, apesar dos documentos judiciais indicarem a determinação de desconto mensal em
folha do genitor da pensão de sua filha (e-fl. 41). Portanto, a segunda condição para o
reconhecimento da isenção remanesce sem cumprimento.
Verifica-se assim que, apreciados os argumentos apresentados pelo contribuinte,
não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.255 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000845/2010-64

Fl. 64
DF CARF MF
Original